Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744396-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUZIA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO SANCHEZ NETO contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0706869-02.2019.8.07.0001, movido pelo HOSPITAL SANTA LUZIA S/A, rejeitou a impugnação à penhora (ID 20205782). Em suas razões (ID 20205781), narra o agravante ter o Juízo a quo rejeitado impugnação à penhora efetivada sobre o apartamento n.o 805 e vaga de garagem vinculada n.o 89, Lote 7, Rua 18 Norte, Águas Claras, registrado junto ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula no 236.436, ao argumento de que não teriam sido atendidos os requisitos da legislação aplicável. Afirma que a constrição incidiu sobre bem de família, único imóvel de sua propriedade, no qual reside permanentemente com sua esposa e dois filhos menores – sendo, portanto, impenhorável. Assevera cumprir o imóvel com todos os requisitos legais inscritos no artigo 1o da Lei n.o 8.009/90, conforme fazem prova os diversos documentos acostados aos autos, devendo ter seu direito protegido. Colaciona julgados em abono à tese. Distingue o perigo de dano frente à determinação de avaliação do imóvel e prosseguimento da execução. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma, com o reconhecimento do imóvel como bem de família. Preparo efetuado (ID 20205806). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora – mantendo a constrição sobre o imóvel objeto de contenda e determinando o prosseguimento dos atos trás o retorno do mandado de avaliação do bem. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam. Em análise perfunctória da questão, vislumbro a urgência do pleito. Há risco de a decisão agravada causar lesão grave e de difícil reparação, já que, compulsando os autos originários, nota-se ter sido juntado o laudo de avaliação do bem em apreço, com sucessivo pedido do exequente para que o imóvel seja levado à praça. De outro vértice, faz-se oportuna melhor avaliação da matéria no que concerne ao enquadramento do bem como sendo de família, pois a decisão guerreada se fundamentou na escassez de elementos probatórios, tendo sido juntadas novas provas tanto na origem quanto no presente recurso no esforço de suprir a indigitada falta. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, até ulterior decisão no presente recurso. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator